Tribunal: TJES
Processo: 0007694-71.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007694-71.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEOVANO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: PRISCILLA BARBOSA MARTINS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira, com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O apelante pleiteia a compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) com a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, que trata do crime cometido com violência contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discussão: verificar se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência doméstica, ambas reconhecidas na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam a possibilidade de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime cometido com violência contra a mulher são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime cometido com violência contra a mulher são igualmente preponderantes e devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, "f"; 65, III, "d"; 129, §13º; 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 638.926, AgRg no AREsp 689.064/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007694-71.2023.8.08.0048

APELANTE: JEOVANO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JEOVANO MOREIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença de ID 9136948 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções dos arts. 129, §13º, e, 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 9136957, o apelante sustenta, em síntese, que a hipótese vertente atrai a necessidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) com a agravante delineada no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9136960, pelo
não

provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9876264, em que opina pelo
provimento integral
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID 9136366) que:

No dia 07 de outubro de 2023, por volta de 23:00 horas, na Avenida Brauna, n. 67, Misturas Bar, Colina de Laranjeiras nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Priscilla Barbosa Martins, causando as lesões identificadas nas fotos dos autos e declarações, bem como a ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que, na data dos fatos, o Denunciado e a vítima, possuíam um relacionamento afetivo há 3 (três) anos. A relação é conturbada, marcada por episódios de violência doméstica, agravados pelo comportamento ciumento e controlador dele e uso excessivo de álcool e drogas.

Infere-se que, na data dos fatos, o Denunciado e a vítima passaram à noite fazendo uso de álcool e drogas, pela manhã, o Denunciado, movido por ciúmes, passou a discutir com a vítima, ofendendo-a com palavras de baixo calão. Em seguida, desferiu socos, tapas, bem como lhe puxou os cabelos, causando-lhe as lesões identificadas nas fotos dos autos e declarações da vítima.

Consta, ainda que, durante as agressões, o Denunciado ameaçou a vítima, afirmando, que “iria matá-la”.

Consigne-se, por fim que a vítima foi socorrida por vizinhos e, após acionamento, policiais militares compareceram ao local, conduzindo os envolvidos a Delegacia de Polícia Especializada. A vítima representou, criminalmente, contra o Denunciado, bem como requereu medidas protetivas de urgência.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Consoante relatado, pugna o apelante pela compensação da agravante do crime de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), com a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

No que diz respeito à fase intermediária da pena, nota-se que, no caso em comento, o Magistrado reconheceu tanto a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quanto a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, que se refere ao crime cometido
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.”

No entanto, deixou de aplicar a atenuante em razão da impossibilidade da pena ser reduzida do mínimo legal conforme Súmula 231 do STJ e, logo após, passou ao reconhecimento da agravante e à exasperação da pena.

Acerca da temática, assevero que, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, é entendimento assente nos Tribunais Pátrios que a atenuante de confissão espontânea, e a agravante do crime ter sido cometido com violência contra mulher, devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes.

A propósito, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ; AgRg-HC 638.926 2021/0003743-0/SP; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Quinta Turma; Julg. 10/08/2021; DJe 13/08/2021)

______________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS. 65, III, "D", E 67, AMBOS DO CP.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
2. Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julg. 06/08/2015, DJe de 26/08/2015)

Outro não é o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP) E AMEAÇA (ART. 147). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, “f”, CP) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP). POSSIBILIDADE.
CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ERRO NA SENTENÇA. CRIMES SOMADOS COMO SE APENADOS COM RECLUSÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a compensação da agravante decorrente da violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).
2. Constatada a existência de erro material na sentença, perfeitamente passível de correção perante esta instância revisora. 3. Verificado pedido expresso pelo Órgão Ministerial para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor da vítima, independentemente de instrução probatória específica. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0015682-17.2021.8.08.0048; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Data: 06/08/2024)

_____________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
2. Ambas as circunstâncias são preponderantes, uma vez que tratam de motivos determinantes do crime (praticado com violência contra a mulher) e da personalidade do agente (confissão espontânea). Assim, deve-se proceder para a compensação.
3. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. 4. É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0016274-61.2021.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva.; Segunda Câmara Criminal, Data: 11/05/2023)

Desta feita, devidamente reconhecidas a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, entendo por compensá-las, por serem igualmente preponderantes.

Neste contexto, fixadas as reprimendas basilares em
01 (um) ano de reclusão
(art. 129, §13º, do CP) e
01 (um) mês de detenção
(art. 147 do CP), as quais permanecem neste patamar, na segunda etapa da dosimetria,
tendo em vista a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime ter sido praticado com violência contra a mulher
, as quais, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornam-se definitivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para compensar, nos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e, 147, do CP, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP),
fixando a reprimenda total em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.